Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÃO. PREJUÍZO. CONDÔMINO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu/recorrido a pagar o valor de R$546,00 ao recorrentes a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que é incontroverso que houve infiltração no imóvel dos recorrentes, ocasionando danos à sua unidade habitacional, devido a problemas nas pastilhas externas do condomínio recorrido. Destacou que as infiltrações e as rachaduras externas evidenciam a responsabilidade civil do condomínio, pois a falta de manutenção predial causou danos materiais aos recorrentes, estabelecendo o nexo entre a conduta do réu e os prejuízos sofridos.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. Os recorrentes alegam, como razões de reforma da sentença, que a infiltração ocorreu no quarto de sua filha recém-nascida, o que lhes causou consideráveis transtornos, já que a permanência do bebê nesse ambiente se tornou inviável. Sustenta que os danos materiais ultrapassam o valor estipulado na sentença, conforme demonstrado nos autos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 63360242. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar a quantificação do dano material ocorrido, bem como eventual ofensa a dignidade dos recorrentes.
8. Os recorrentes relatam em sua petição inicial que são moradores do Condomínio Edifício Cesar Prates e que, em janeiro e fevereiro de 2021, contataram o recorrido para relatar uma infiltração em um dos quartos de seu apartamento, causada pela entrada de água através das pastilhas da fachada externa do prédio. Ressaltam a urgência da resolução do problema, uma vez que a 2a recorrente estava grávida e a sua filha nasceria a qualquer momento, o que de fato aconteceu.
9. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
10. No caso em exame, observo que os recorrentes comprovaram a perda patrimonial e o nexo de causalidade referente aos danos (ID, 63360192, ID. 63360198, ID. 63360202/63360209), não havendo desproporcionalidade entre as avarias e o valor do pago para reparação dos danos.
11. Assim, entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto, a fim de determinar que o recorrido restitua integralmente os danos materiais sofridos pelos recorrentes.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
13. Ao analisar o caso concreto é fácil constatar que a demora em solucionar o problema resultou em danos à honra e à dignidade dos recorrentes, especialmente considerando que a filha do casal nasceu enquanto seu quarto estava infestado por mofo. É importante levar em conta também o estado hormonal e emocional do casal durante esse período, além do prejuízo causado a saúde do bebê ID. 63360196, não podendo a situação ser reduzida a um mero aborrecimento cotidiano.
14. Desse modo, observo que a conduta do recorrido causou abalos à honra subjetiva dos recorrentes, o que justifica a reparação por danos extrapatrimoniais. Estabeleço o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser dividido igualmente entre as partes recorrentes, a título de indenização por danos morais. Considero que esse valor é adequado para reparar os danos, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e evitando o enriquecimento ilícito de qualquer uma das partes.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar o recorrido a restituir integralmente dano material sofrido pelos recorrentes no valor de R$1.486,00 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais) atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a data do depósito realizado pelo recorrido ID. 63360226, bem como condená-lo ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
16. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.